Tribunal: TJMT
Processo: 1019788-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019788-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AUREA CASSIANA MARQUES DE ARRUDA - CPF: 241.208.201-49 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo em parte apenas para de ofício retificar a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO E DA APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS DOIS REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MTPREV contra sentença que declarou o direito da parte autora à isenção do imposto de renda desde a data da aposentadoria (28/04/2015) até a implementação administrativa da isenção, condenando o Estado de Mato Grosso a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados.

3.

A controvérsia consiste em definir se a isenção do imposto de renda para portadores de doença grave deve retroagir à data do diagnóstico médico ou se deve ser condicionada à emissão do laudo oficial.

4.

Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria se aplica a portadores de moléstia grave, desde que devidamente comprovada por meio de diagnóstico médico especializado..

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial da isenção deve ser a data do diagnóstico da doença e considerando a aposentadoria, uma vez que deve preencher ambos os requisitos, independentemente da emissão posterior de laudo oficial, conforme Súmula 598/STJ e REsp 1735616/SP.

6.

No caso, restou demonstrado que a autora foi diagnosticada com
cardiopatia grave
desde 28/06/2005, mas aposentou-se voluntariamente em 28/04/2015. Assim, faz jus à isenção desde a aposentadoria, pois apenas a partir desta data houve o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela legislação.

7.

Ressalta-se que embora o laudo oficial (id. 246133265) conste que”o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, é certo que a parte recorrida é acometida de

Cardiopatia Grave, conforme documentos anexos a exordial e laudo pericial pelo médico do SUS, o que corrobora para o enquadramento no art. 6o, XIV, Lei no 7.713/88.

8.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda da data da aposentadoria 28/04/2015 até o período de implementação administrativa da isenção e determinar sua restituição não merece reparos e deve ser mantida.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025